Tribunal: TJBA
Processo: 8027852-08.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027852-08.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: DAVID SAMPAIO BARRETO Advogado(s): SOPHIA ALMEIDA PEIXOTO BRUST AGRAVADO: BANCO SAFRA S A e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Embargos de declaração em face de acórdão proferido no julgamento de Aagravo de Instrumento. Verificada a existência de omissão no acórdão embargado, que não se pronunciou sobre pedido expressamente formulado nas razões recursais do agravo de instrumento acerca da proibição de inclusão do nome do embargante nos órgãos de proteção ao crédito. Em se tratando de relação de consumo, e havendo discussão judicial acerca do débito, mostra-se indevida a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, especialmente quando já concedida a tutela principal que limitou os descontos das parcelas de empréstimos consignados. Embargos de declaração acolhido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027852-08.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante DAVID SAMPAIO BARRETO e embargado BANCO SAFRA S A e outros ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em acolher os presentes Recursos, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: